Tribunal: TCU
Processo: 020.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1437/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que o expediente recursal em foco, além de intempestivo, não traz fatos novos, motivo pelo qual não merece ser conhecido; considerando que o interessado busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que fossem inéditos, não podem ser considerados fatos novos, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; e considerando os posicionamentos da AudRecursos e do Ministério Público junto a esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 169, V, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Domingos Martins da Rocha, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, em dar ciência desta deliberação e da instrução que a orienta ao recorrente, em encaminhar-lhe cópia desta deliberação e da respectiva instrução, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.991/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arguinel Paixao Souza Pinto (XXX.631.666-XX); Domingos Martins da Rocha (XXX.307.226-XX) e Edileide Lopes dos Santos (XXX.555.426-XX). 1.2. Recorrente: Domingos Martins da Rocha (XXX.307.226-XX). 1.3. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos. 1.8. Representação legal: Vandeth Mendes Junior (64.051/OAB-MG). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.